Tribunal: TJPA
Processo: 0800016-65.2024.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800016-65.2024.8.14.0081

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: DORACI DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão do juízo de origem. O agravante sustenta a regularidade da contratação e contesta a determinação de repetição do indébito em dobro. Em contrarrazões, o agravado alega a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, requerendo o não conhecimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal, isto é, se impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente ataque os fundamentos da decisão recorrida, apresentando argumentos que visem a desconstituí-la, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 1.021, § 1º).

No caso concreto, o agravante limitou-se a reiterar argumentos já apresentados na apelação, sem impugnar especificamente as razões da decisão agravada, configurando violação ao princípio da dialeticidade.

O entendimento consolidado dos tribunais superiores e desta Corte é no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso.

Além disso, o agravo interno não trouxe qualquer argumento novo ou elemento capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, demonstrando sua inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso.

A mera repetição de argumentos já suscitados em recurso anterior, sem demonstrar erro ou equívoco da decisão recorrida, não atende ao requisito da dialeticidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt nos EREsp 1927148/PE; STF - RMS 34044/DF; TJPA - Apelação Cível nº 0026766-74.2015.8.14.0301; TJPA - Apelação Cível nº 0830346-40.2019.8.14.0301; TJPA - Apelação Cível nº 0003558-05.2019.8.14.0048; TJPA - Apelação Cível nº 0017544-53.2013.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra a decisão monocrática de Id 21343102, que negou provimento ao recurso de apelação, confirmando a decisão do Juízo
a quo
. Observe-se a ementa da decisão impugnada:

“
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – BANCO APELANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 479 DO STJ – CABÍVEL RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO – RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO
”.

O agravante, em suas razões de Id 21772470, sustenta que a decisão agravada foi equivocada ao reconhecer a inexistência da contratação e ao aplicar a repetição do indébito em dobro. Argumenta que o contrato foi regularmente firmado e que não há comprovação de falha na prestação do serviço. Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão recorrida.

Subsidiariamente, requer a correção dos juros e correção monetária, para que incidam a partir da data do arbitramento.

Por fim, pugnada pela ratificação da determinação de compensação de valores, deferida pelo Juízo primevo em sede de sentença.

Em sede de contrarrazões (ID nº.
21921920
), o Banco agravado alegou legalidade do contrato e pugnou pela manutenção da decisão vergastada.

Por fim, pugnou pela manutenção da decisão vergastada.

Em contrarrazões (Id 22299291), o agravado sustenta que o agravo interno não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada e, portanto, não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante,
entende-se que houve, de fato, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão impugnada
,
conforme exigência do art. 1.021, §1º, do CPC
, senão vejamos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

[...]
§ 2º. Na petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
” (grifos nossos).

Observe-se julgados dos Tribunais Superiores, que ratificam o não conhecimento de recursos que deixem de “
oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida”, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.
II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula nº 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento. III - Agravo interno não conhecido”. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) (grifos nossos).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma. 2. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão impugnada (CPC, art. 932, III). 3
. Agravo interno não conhecido. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se posicionamento uníssono das Turmas de D. Privado desta E. Corte, a saber:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0026766-74.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno em Recurso de Apelação, cujo objetivo é a reforma da Decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, sob a fundamentação de ausência do requisito da dialeticidade recursal.

2.
A partir de uma análise detida da peça recursal do presente Agravo Interno, observa-se que, em momento algum, o Agravante impugna a única razão de decidir do Apelo que é o PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Aliás, nem mesmo de maneira genérica há menção no bojo do recurso sobre a referida razão de decidir do recurso agravado.

3.
Sobre o aspecto legal, tem-se que “
na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
.” Art. 1.021, § 1º do CPC/2015.

4. Recurso não conhecido.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830346-40.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024).

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1°, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003558-05.2019.8.14.0048 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/06/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. NOVA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

1. É cediço que a admissibilidade do agravo interno está condicionada à impugnação específica dos fundamentos lançados na decisão recorrida (art. 1.021, §1º, do CPC).

2. No caso em análise, faltou dialeticidade nos argumentos deduzidos pela parte apelante, pois suas razões recursais são genéricas e reproduziram ipsis litteris o inteiro teor da apelação, não sendo possível analisar os fundamentos específicos que deveriam impugnar a decisão monocrática.

3. Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017544-53.2013.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/08/2020).

Atente-se que este signatário, em sede de decisão monocrática, cuidadosamente analisou os documentos apresentados pela parte, refutando-os.

Colacionou-se julgados dos Tribunais Pátrios, no sentido de que
a simples juntada de extratos é insuficiente para comprar a validade da avença. Logo,
ante a ausência de prova da contratação, não há que se falar em reconhecimento da validade contratual
. Não houve impugnação específica dos argumentos esposados – apenas reiteração dos já apresentados em exordial de apelação.

No mesmo sentido, o argumento da
não incidência de repetição de indébito em dobro. Este signatário
ratificou a existência de má-fé na cobrança de valores indevidos cobrados
. Juntou-se, inclusive, julgado do STJ corroborando a decisão
(STJ - AgInt no AREsp: 1110103 DF 2017/0126429-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2018) – argumento que, também, não foi atacado pela instituição financeira, que poderia ter suscitado
distinguishing
.

Por fim, quanto aos juros,
concluiu-se, em decisão monocrática: “não há que se falar em juros de mora a partir da citação, já que o contrato foi
declarado inexistente
. Logo, deve-se incidir a Súmula nº. 54 do STJ, com incidência dos juros a partir do evento danoso”. Outra questão que não foi atacada especificamente – a parte agravante novamente resumiu-se a reiterar os mesmos argumentos pela incidência dos juros a partir da citação.

Assim, restou indiscutível a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
.

Deve-se atentar para a questão da compensação. O agravante requer que esta Colenda Corte “entenda pela manutenção da decisão prolatada pelo Juízo de Piso”, no que tange à compensação.

Todavia, não há o que ratificar. A matéria foi definitivamente decidida pelo Juízo Primevo, já que não foi impugnada pelo agravado em sede de apelação. Assim, a questão atinente à compensação sequer foi devolvida a este Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO DO RECURSO
de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, por nítida ofensa ao princípio da dialeticidade, com esteio no art. 1.021, §1º, CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/02/2025